Tribunal: TJBA
Processo: 8114387-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8114387-39.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IOLANDA PEREIRA ALVES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA AUTÊNTICA COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS REGULARES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, ajuizada por beneficiária previdenciária em face do Banco Bradesco S.A., com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, restituir valores descontados do benefício e obter indenização por danos morais. A sentença reconheceu a validade da contratação e afastou qualquer ilicitude nos descontos realizados. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são regulares; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrentes da contratação impugnada. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de prestação de serviços bancários, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ. 4. O contrato de empréstimo consignado foi apresentado pela instituição financeira com assinatura compatível com os demais documentos da autora (ID 86242440, fls. 05 a 10) e confirmada como autêntica por perícia grafotécnica, que afastou qualquer indício de fraude (ID 86242489). 5. A alegação de que a autora desconhecia os termos do contrato não se sustenta, pois o documento juntado contém todos os dados essenciais à contratação, inclusive número do contrato, valor do empréstimo, número de parcelas e encargos, estando em conformidade com os registros do extrato do INSS. 6. Os descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário decorrem de cláusula expressa e válida, com autorização da contratante, não havendo abuso ou irregularidade na cobrança realizada. 7. Ausente qualquer vício de consentimento ou conduta ilícita por parte do banco, não há que se falar em restituição de valores tampouco em indenização por danos morais, já que não demonstrada violação a direito da personalidade ou constrangimento indevido. IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-BA, Apelação nº 8005154-58.2022.8.05.0103, Rel. Des. Maria do Socorro S. R. de C. Habib, j. 19.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000016-10.2019.8.05.0041, Rel. Des. Emílio S. P. Resedá, j. 22.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8114387-39.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante IOLANDA PEREIRA ALVES e apelada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239P